Tribunal: TJES
Processo: 0000693-37.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-37.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FIRMINO DE MENESES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000693-37.2019.8.08.0028

APELANTE: ALEX FIRMINO DE MENESES

Advogado do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEX FIRMINO DE MENESES em face da sentença pela qual ocorreu a condenação do agente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, combinados com o inciso VI do art. 40, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, conforme o art. 69 do Código Penal, à pena total de 12 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.803 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição de ambos os crimes sob a alegação de insuficiência probatória e ausência de posse direta dos entorpecentes ou, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena decorrente do envolvimento de menores e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico imputados ao apelante; (ii) estabelecer se a incidência da causa de aumento de pena pelo envolvimento de menores exige documento civil formal ou se bastam os registros detalhados pela autoridade policial e a existência de representação por ato infracional; (iii) determinar se cabe o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas sobressai do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial Químico, os quais atestam a natureza ilícita da substância entorpecente (crack) apreendida.

Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares prestados em juízo, em harmonia com os dados objetivos da apreensão, possuem pleno relevo instrutório e demonstram a autoria delitiva, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de substâncias na posse direta do agente, bastando a comprovação do exercício do domínio fático sobre o material ilícito, o qual se amolda aos verbos "ter em depósito" e "guardar", descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A demonstração de vínculo estável e permanente entre o réu e os adolescentes para a comercialização de entorpecentes, com nítida divisão funcional de tarefas, caracteriza o crime de associação para o tráfico previsto no caput do art. 35 da Lei nº 11.343/06, superando o mero concurso eventual de agentes.

A reiteração delitiva do apelante, capturado novamente pelo mesmo crime e no mesmo local uma semana após a data dos fatos narrados na denúncia, funciona como forte indicador de estabilidade e permanência da associação criminosa.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva e dispensa a comprovação de corrupção direta, aliciamento formal ou hierarquia de comando, bastando a prova de que a prática delitiva envolvia menores.

A qualificação detalhada dos adolescentes pela autoridade policial no Boletim Unificado e nos autos de oitiva, somada à existência de representação judicial por ato infracional, constitui prova hábil da menoridade para fins penais, conferindo validade aos registros estatais diante da presunção de veracidade dos atos administrativos e da ausência de conclusão ou impugnação oportuna, o que relativiza a aplicação estrita do enunciado da Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça.

A atuação da defensora dativa nesta fase recursal justifica a fixação de honorários advocatícios, arbitrados em conformidade com o zelo profissional, a complexidade da causa e os parâmetros da legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de substâncias na posse direta do agente, bastando comprovar o exercício do domínio fático sobre o material ilícito guardado ou em depósito.

O crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, evidenciado pelo
modus operandi
e pela divisão funcional de tarefas.

A incidência da causa de aumento de pena decorrente do envolvimento de menores possui natureza objetiva, tornando dispensável a demonstração de aliciamento ou corrupção efetiva.

A qualificação minuciosa de adolescentes em registros oficiais da autoridade policial, corroborada por procedimento judicial menorista, configura prova idônea da menoridade para fins de aplicação da causa de aumento de pena, caso ausente impugnação tempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33, caput do art. 35 e inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06; art. 29 e art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 74; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021; STF, HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000693-37.2019.8.08.0028

APELANTE: ALEX FIRMINO DE MENESES

Advogado do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX FIRMINO DE MENESES
em face da r. Sentença (ID 18936065) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.803 (mil oitocentos e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18936079), a defesa pugnou pela absolvição do apelante em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, alegando que a condenação baseou-se em meras denúncias anônimas e presunções, destacando que nenhuma substância ilícita foi apreendida na posse direta do recorrente. Subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, argumentando a ausência de prova documental hábil a atestar a menoridade dos envolvidos (violação à Súmula 74 do STJ) e a falta de comprovação de aliciamento. Por fim, pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público em primeira instância (ID 18936081), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo integral desprovimento do apelo, defendendo a robustez do acervo probatório e a validade dos testemunhos policiais e da qualificadora de envolvimento de menores.

Em seu Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 19167067) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ressaltando a validade da prova oral e a prescindibilidade de posse direta da droga para a configuração do tráfico, bem como a efetiva demonstração do
animus associativo
e da causa de aumento contestada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da denúncia que, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 15h00min, na Rua José Satírio, Bairro Quilombo, Município de Iúna/ES, o apelante, em associação com os adolescentes Nayan Antunes Resende, Jean Miranda de Oliveira Lino e Marcelo da Silva Teixeira, mantinha em depósito, no interior de um "beco", com a finalidade de venda, 16 (dezesseis) pedras de substância entorpecente semelhante ao "crack", em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, após denúncias indicando a traficância e a constante movimentação do grupo no beco para a retirada dos entorpecentes, a Polícia Militar procedeu à abordagem, culminando na apreensão da droga oculta sob tijolos e da quantia de R$ 24,50 com o recorrente.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial Químico (ID 42297575), que atestou a natureza ilícita da substância apreendida (éster metílico da benzoilecgonina - cocaína/crack), embalada e pronta para comercialização.

A autoria, a despeito da negativa do réu, encontra-se solidamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em perfeita harmonia com as circunstâncias fáticas da apreensão.

A defesa sustenta a tese absolutória alegando que as drogas não foram encontradas na posse direta do apelante. Tal argumento, contudo, é inidôneo para descaracterizar a infração penal.

O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado. A configuração do crime prescinde da apreensão da substância junto ao corpo do agente, bastando a comprovação do exercício do domínio fático sobre o material ilícito, o que se enquadra perfeitamente nos verbos "ter em depósito" e "guardar".

Nesse sentido, a circunstância de não portar drogas consigo alinha-se exatamente ao ardil relatado pelos policiais militares, de que o réu escondia o entorpecente em depósito próximo (oculto sob tijolos no beco), acessado apenas no momento da venda, visando frustrar eventual abordagem policial.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Gabriel Lopes Quinellato narrou de forma pormenorizada a dinâmica fática, asseverando que a guarnição já detinha informações pretéritas e constantes de que o apelante, conhecido pela alcunha de "Lequinho", exercia a mercancia ilícita de substâncias proscritas na localidade. Destacou o miliciano que, no dia dos fatos, a equipe fora acionada por morador da região — o qual rogara pelo sigilo de identidade ante o manifesto temor de retaliações —, indicando que o réu, associado a adolescentes, comercializava entorpecentes no referido endereço, utilizando determinado "beco" como ponto de depósito e ocultação do material.

A precisão do relato ganha relevo instrutório ao constatar-se que a abordagem policial confirmou integralmente o teor das informações recebidas. Ao procederem à incursão no local exato delatado, os agentes da lei flagraram o recorrente em companhia dos menores infratores e, em busca minuciosa realizada no interior do beco adjacente, lograram êxito em arrecadar, ocultas precisamente embaixo de tijolo, 16 (dezesseis) pedras de
crack
, já individualmente fracionadas, embaladas e prontas para distribuição mercantil, além da apreensão de dinheiro em espécie e notas trocadas em poder do acusado.

Em perfeito alinhamento e sem qualquer resquício de contradição, o policial militar Wesley Balma Carastro ratificou integralmente a sucessão dos atos, asseverando que a rua em questão constituía notório ponto de venda de drogas e que o apelante de fato capitaneava a atividade espúria na região, valendo-se do auxílio de menores para o transporte e a vigilância armada do perímetro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo réu mostra-se isolada, contraditória e totalmente dissociada do contexto fático comprovado. A alegação de que nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder direto constitui subterfúgio inidôneo para derruir o decreto condenatório.

A confluência dos testemunhos policiais com os dados objetivos da apreensão, quais seja, a localidade conflagrada, a ocultação estratégica do material para evitar o flagrante direto, a fragmentação das pedras de
crack
e a posse de numerário trocado, afasta por completo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a irrestrita manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas nos moldes definidos pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06)

Com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, a defesa postula a absolvição sustentando a ausência de provas do
animus associativo
.

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, os elementos probatórios indicam mais do que um concurso eventual de agentes, tendo restado demonstrado, de forma inconteste, a presença de vínculo estável e permanente entre o apelante e os adolescentes Nayan, Jean e Marcelo para o fim específico de comercializar entorpecentes, extrapolando o mero concurso eventual de agentes.

A estabilidade e a divisão de tarefas restaram evidenciadas pela prova oral.

Em especial, destaca-se que
o SD PM Gabriel Lopes Quinellato,
e
m juízo, não apenas ratificou a denúncia inicial, mas descreveu minuciosamente o
modus operandi
do apelante, afirmando que o recorrente era o responsável pela mercancia no local e que
"captava os menores e outros indivíduos ali na redondeza para poder auxiliarem no tráfico de drogas"
, inclusive dividindo tarefas específicas, atuando os adolescentes no transporte e vigilância ("olheiros") para avisar sobre a aproximação de viaturas.

Corroborando tais informações,
o CB PM Wesley Balma Carastro
, confirmou que Alex Firmino de Meneses já era conhecido na região pela traficância habitual e que a atuação conjunta com os referidos menores não configurava evento isolado, demonstrando a permanência do vínculo associativo.

Destaca-se que
o
a
dolescente Jean Miranda de Oliveira Lino,
e
m sede policial, admitiu possuir pleno conhecimento de que as drogas eram escondidas rotineiramente no "beco" onde o
crack
foi efetivamente localizado pela guarnição. Revelou, ainda, ter ciência de que o recorrente e os demais menores já possuíam "passagens" e prisões anteriores por crimes semelhantes.

Tais afirmações indicam inegável vínculo prévio e profundo conhecimento da estrutura criminosa e da rotina do grupo, incompatíveis com um encontro acidental.

Por fim, o réu

admitiu ter sido preso, novamente, pelo mesmo crime (tráfico de drogas), no mesmo exato local ("beco"), apenas uma semana após os fatos narrados na denúncia em comento.

Este dado fático reveste-se de grande relevância, atuando como forte indicador de estabilidade e permanência – requisitos essenciais do Art. 35 –, demonstrando que a atuação naquele ponto específico não era eventual, mas sim uma atividade delitiva contínua e profissionalizada.

Portanto, a prova oral indicou manifesta unidade de desígnios e divisão funcional, apontando que, enquanto o recorrente coordenava a ação e detinha o proveito financeiro (apreendido em dinheiro trocado), os menores acessavam o depósito (beco) para buscar o entorpecente e efetuar a entrega aos usuários. Ademais, a abordagem flagrou o grupo reunido no exato ponto de venda descrito nas delações, concretizando a estabilidade exigida pelo tipo penal.

O próprio
modus operandi
, conforme relatado pelos policiais em juízo, denotam um nível de organização e habitualidade incompatível com um encontro fortuito.

Desse modo, resta evidenciada a atuação conjunta e organizada a partir de um ponto fixo, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

3. DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, VI, LEI 11.343/06)

A defesa busca o afastamento da majorante do envolvimento de menores, aduzindo a ausência de prova de corrupção efetiva (aspecto material) e a ausência de documento civil de identidade juntado aos autos (aspecto formal, invocando a Súmula 74 do STJ).

No aspecto material, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva, dispensando a comprovação de corrupção direta, aliciamento formal ou hierarquia de comando, assim, basta a demonstração inconteste de que a prática delitiva envolvia ou atingia adolescentes. No caso, a prova testemunhal atestou exaustivamente a atuação conjunta dos menores Nayan, Jean e Marcelo no cenário do tráfico coordenado pelo réu.

No
aspecto formal
, a despeito do enunciado da Súmula nº 74 do STJ
(
"Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil."
)
,
admite-se como prova hábil a
qualificação dos adolescentes, realizada de forma detalhada pela
autoridade policial, nos a
utos de
q
ualificação
para oitiva dos adolescentes e no
Boletim Unificado, contendo filiação completa e datas de nascimento precisas,
além do fato de que fora apurada judicialmente a Representação por ato infracional em face dos três menores, nos autos de nº 00007011420198080028, confirmando, por óbvio a menoridade.

Considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos e a inexistência de impugnação oportuna pela defesa durante a instrução processual, confere-se validade aos registros estatais anexados aos autos, revelando-se escorreita a aplicação da majorante.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS

Por fim, acolho o pleito de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, Dra. Ericka Renata de Lima Augusto (OAB/ES 27.028), em virtude de sua atuação na fase recursal, mediante a interposição do recurso e apresentação das respectivas razões.

Considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual vigente e na Resolução do Conselho da Magistratura (Ato Normativo Conjunto TJES/PGE),
ARBITRO
os honorários advocatícios no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixando, todavia, os honorários da defensora dativa.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)